Tribunal: TJES
Processo: 0001550-57.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001550-57.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001550-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR:
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO:

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça: perda superveniente do objeto.
Em matéria de prisão preventiva, a alteração substancial do título, em decorrência da superveniência da sentença penal condenatória, enseja a perda do objeto do feito em que se discute a medida cautelar. Contudo, para que o fato superveniente acarrete a prejudicialidade do feito, a alteração do título há de ser substancial
,
isto é, relevante, a ponto de esvaziar e de tornar inviável eventual procedimento em curso, em razão de ter ocorrido modificação dos fundamentos de fato e/ou de direito sobre os quais se funda o pedido, não ocorrendo a perda do objeto se o novo título apenas confirma e ratifica aquele submetido previamente ao debate. Jurisprudência.

1.1. Caso em que permanece hígido o cenário fático-jurídico submetido a debate.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
O Recorrido praticou crime com grave ameaça contra a pessoa, em concurso de pessoas com um adolescente, e em local público. Além disso, utilizou uma motocicleta com restrição de furto/roubo, tendo empreendido fuga ao ser perseguido pela Polícia, inclusive tendo ocorrido uma menção do carona em tirar uma arma da cintura, o que provocou a efetuação de disparo de arma de fogo por parte dos policiais, somente cessando a fuga após ter se desequilibrado e caído.

3. O Recorrido é reincidente, possuindo condenações pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e ameaça e de tráfico de drogas, bem como responde a duas ações penais pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, ainda, estava solto há menos de 01 (um) ano, quando voltou a praticar o crime em tela. Outrossim, o registro no INFOPEN aponta que apenas 05 (cinco) meses após obter o alvará de soltura por este processo, o ora Recorrido foi preso novamente em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

4. Tais circunstâncias concretas evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a decretação da custódia cautelar. Jurisprudência.

5
. Recurso
a que se
dá

provi
mento
.
Expedição de mandado de prisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001550-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O e. Procurador de Justiça constatou a
superveniência de sentença penal condenatória
, na qual o ora Recorrido teria obtido o direito de permanecer em liberdade pelo Processo de origem, situação que, em seu entender, ensejaria a perda superveniente do objeto recursal.

De fato, é entendimento assente que, em matéria de prisão preventiva, a alteração substancial do título, em decorrência da superveniência da sentença penal condenatória, enseja a perda do objeto do feito em que se discute a medida cautelar.

Contudo, para que o fato superveniente acarrete a prejudicialidade do feito, a alteração do título há de ser
substancial,
isto é, relevante, a ponto de esvaziar e de tornar inviável eventual procedimento em curso, em razão de ter ocorrido modificação dos fundamentos de fato e/ou de direito sobre os quais se funda o pedido,
não ocorrendo a perda do objeto se o novo título apenas confirma e ratifica aquele submetido previamente ao debate.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

"[...]. 2.
A superveniência de sentença condenatória enseja a perda do objeto do writ, outrora impetrado contra o decreto preventivo, tão somente se o novo título judicial amparar a manutenção da custódia cautelar do sentenciado sob novas razões
-
diversas das adotadas na decisão prévia
-, não submetidas ao Tribunal de origem. [...]. (AgRg no HC n. 610.034/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)"

"[...]. 2. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que
a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva
se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar
" (RHC n. 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]. (RHC n. 118.219/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020.)"

"[...]. 2.
Não obstante a superveniência de novo título, este não acrescentou novos elementos ao decreto preventivo anteriormente proferido.
Ora, para a Quinta Turma desta Corte, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]. (RHC n. 80.214/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018.)"

No presente caso, verifico, do andamento processual, que, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito, sobreveio prolação de Sentença, por meio da qual o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de
08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
em regime inicial
fechado
, ocasião em que o Juízo de origem manteve o réu em liberdade,
sem apresentar fundamentos diversos daqueles já apreciados no presente feito.

Diante disso, entendo que permanece hígido o cenário fático-jurídico submetido a debate, motivo pelo qual rogo vênia ao e. Procurador de Justiça, para
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (
link
no Id. 4368180, pp. 253-254), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0008635-31.2021.8.08.0035, por meio da qual fora relaxada a prisão preventiva do réu/recorrido
FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA
, por excesso de prazo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta dos autos que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Piracicaba, Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, o denunciado, juntamente com o menor R. K. O. M. subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da vítima Lídia da Silva Andrade.

Narra-se que a vítima estava na frente de seu estabelecimento comercial “Lanchonete Avalanches”, quando um dos indivíduos saltou de uma motocicleta, puxou o aparelho, fez sinal para que ela ficasse em silêncio, bem como fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Em seguida, foram perseguidos por policiais, sendo que, durante a fuga, o indivíduo que estava no carona levou a mão na cintura, aparentando sacar uma arma de fogo.

Preso em flagrante, o réu teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, para
garantia da ordem pública,
bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e a
instrução criminal,
considerando a gravidade em concreto da conduta e os seus registros criminais (pp. 193-195).

Em 02/9/2021, ou seja, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias depois, o Juízo de origem entendeu por
relaxar
a prisão preventiva, ao identificar um erro cartorário, consistente em não se ter verificado que o réu já havia sido transferido do Centro de Triagem de Viana (CTV) para o Centro de Detenção Provisória de Viana 2 (CDPV II), e, nessa nova unidade, seria possível a realização da audiência de instrução e julgamento.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º, da Constituição da República, afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), tem sido reiteradamente consignado que o
excesso de prazo
deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, embora o tempo de prisão preventiva – 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias –
não seja irrisório
, entendo que
não caracteriza excesso manifesto
, a ponto de tornar ilegal a prisão preventiva.

Ademais, embora tenha sido identificado um erro cartorário, ao terem os autos sido colocados em escaninho diverso do devido, e ao não ter sido atualizada a situação carcerária, tal erro ensejou um atraso de menos de 02 (dois) meses – entre o Despacho (p. 243) e a sua identificação (pp. 253-354) – o que, no meu entender,
não se reveste de desproporcionalidade e nem ensejou manutenção da cautelar por tempo manifestamente
excessivo
, ainda mais considerando o que tem sido considerado razoável em outros casos semelhantes submetidos a este Tribunal de Justiça.

Ultrapassado este ponto, ressalto que, no presente caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
nem de
indícios suficientes de autoria,
valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria, até porque há
notícia de que houve prolação de sentença penal condenatória.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, entendo que há elementos concretos que impõem o restabelecimento da medida cautelar máxima, para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, observa-se que o Recorrido praticou crime com grave ameaça contra a pessoa, em concurso de pessoas com um adolescente, e em local público. Além disso, utilizou uma motocicleta com restrição de furto/roubo, tendo empreendido fuga ao ser perseguido pela Polícia, inclusive tendo ocorrido uma menção do carona em tirar uma arma da cintura, o que provocou a efetuação de disparo de arma de fogo por parte dos policiais, somente cessando a fuga após ter se desequilibrado e caído.

Ademais, o Recorrido é
reincidente
, possuindo
condenaç
ões
pela prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e ameaça
(nº 0030710-15.2012.8.08.0024) e de
tráfico de drogas
(nºs 0010613-93.2013.8.08.0012), bem como
responde a
duas

aç
ões
pena
is
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(nºs 0005514-98.2020.8.08.0012 e 0000894-72.2022.8.08.0012), e, ainda, estava solto há menos de 01 (um) ano, quando voltou a praticar o crime em tela.

Outrossim, destaco que o registro no INFOPEN aponta que apenas
05 (cinco) meses após obter o alvará de soltura por este processo
, o ora Recorrido foi preso novamente em flagrante pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
(nº 0004015-11.2022.8.08.0012).

Tais circunstâncias concretas evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a decretação da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a r. Decisão e decretar a prisão preventiva do Recorrido, para garantia da ordem pública.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão,
em desfavor de
FRANCISCARLOS DA SILVA SOUSA, filho de Vera Lucia Barcellos da Silva e Francisco de Sousa, RG
nº
3079099, CPF
nº
138.221.887-78, INFOPEN nº 25325,
com data de validade 24/10/2034.

Por fim, registro que o Recorrido encontra-se atualmente preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)